Tribunal: TJPA
Processo: 0000736-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000736-36.2014.8.14.0301

APELANTE: ZANKYOU BRASIL LISTA DE CASAMENTOS LTDA

APELADO: SUELLEN ABOU EL HOSN RIBEIRO MALATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0000736-36.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: SUELLEN ABOU EL HOSN RIBEIRO MALATO (
ADV. MAGDA ABOU EL HOSN – OAB/PA Nº 2.959
)

EMBARGADA: ZANKYOU BRASIL LISTA DE CASAMENTO LTDA (
ADV. CLARISSA HECKMANN – OAB/SP Nº 234.081 E FÁBIO MOURA – OAB/PA Nº 12.828).

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO MODIFICATIVA. NÃO CABIMENTO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não ocorre na hipótese dos autos.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

3. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por
Suellen Abou El Hosn Ribeiro Malato
contra Acórdão (PJE ID nº
4.431.465)
proferido por esta e. 1ª Turma de Direito Privado que, ao referendar à unanimidade, voto redigido pelo desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e deu provimento à apelação interposta por Zankyou Brasil Lista de Casamento Ltda, para,
“reformando a sentença de primeiro grau, excluir a condenação da apelante à indenização por danos morais, por ser medida de direito, conforme fundamentação supra”
.

No mesmo ato colegiado, considerando a reforma da sentença, houve a inversão do ônus sucumbencial, condenando a apelada, ora embargante, a pagar as custas do processuais, bem como os honorários de sucumbência que restou arbitrada em R$-2.000,00 (dois mil reais),
“considerando que a ação já tem mais de 5 (cinco) anos e o patrono da Apelante, demonstrou grau de zelo profissional, ofertando contestação, em audiência solicitou a produção de prova, em especial a expedição de ofício à Polícia Federal, apresentou memorais finais e interpôs apelação tempestiva, bem como a natureza e importância da causa, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC”.

Registrou-se, por fim, no acordão embargado, o sobrestamento da
“exigibilidade da cobrança da autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ser esta beneficiária da justiça gratuita, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 98, §3º do CPC”.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão, sob o fundamento de que:

“... há no julgado clara afirmação de que a Embargada incorreu em inadimplência em 10 dias de atraso, todavia, simploriamente não considerada esse ato ilícito como causador de prejuízos e danos a Embargante. O porque não foi destacado em nenhum tópico...

E mais, o fato constante no julgado de que a Embargante teria, de modo próprio efetuado e arcado com os ustos de sua lua-de-mel – fato esse muito importante pra qualquer mulher pois se trata de passagem da vida – não tem o condão de justificar a não incidência dos danos morais e também não se disse o porque...

Aliás, esse fato é comprovado por expediente da Polícia Federal que constatou que somente meses depois a Embargante conseguiu realizar seu sonho...

Mas o julgado guerreado não levou consideração, pelo contrário, de forma paradoxal entendeu que esse expediente da Polícia Federal provava que a Embargante rinha realizado o seu sonho de mulher... nessa passagem se tona risível este argumento posto no julgado a merecer o devido esclarecimento de suas razões e motivos.

O julgado também não especificou quais os serviços advocatícios prestados pelo Senhor Doutor CARLOS JEHA KAYATH a merecer a inversão do ônus da prova chancelar a ela honorários de sucumbência.

Este causídico não praticou nenhum ato formal nestes autos!

Ao contrário do que se afirmou no julgado embargado não apresentou contestação, não participou de quaisquer umas das audiências, não subscreveu o recurso de apelação... que zelo profissional demonstrou o Senhor Doutor CARLOS JEHA KAYATH a merecer a inversão do ônus de sucumbência???”

Neste contexto e após apresentar vasta argumentação acerca de possível ofensa à redação da Constituição da República Federativa do Brasil, afirma, que:

“Diante das relevantes fundamentações acima que acabou por se omitir na avaliação acerca das graves contradições, omissões pontos sobre os quais o tribunal tinha o dever de se pronunciar no julgado uma vez efetivada e sem a mínima fundamentação devida, a Embargante pede que sejam suspensos os efeitos da decisão embargada para colher-se a manifestação da Embargada – se é que ela conseguirá se contrapor a todos os fundamentos postos nesta peça – para, no mérito, acolher as razões acima expostas para aclarar a decisão embargada para possibilitar a interposição dos devidos recursos à Instâncias Superiores, sob pena de cerceamento ao direito de defesa.

Caso esse honrado juízo se mantenha renitente em responder todos os pontos postos quer no pré-questionamento nos presentes embargos de declaração estar-se-ão já tidos por prequestionado como ordena o Art. l.025/CPC e, ainda tidos por violados os Art.5°, X e XXXV e 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil, em conjugação com o que prevê o Arts.1l, 21, 186 e 187 e 927 do Código Civil. Os Arts. 489, §3º, III, 994, IV, 1.022, I, II, III, Parágrafo Único, 1.023 e Art. 1024, 1.026, §1º do Código FUX”.

Houve a apresentação de contrarrazões (PJe ID nº 4.431.467).

Registro, por oportuno que o processo foi redistribuído à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da portaria nº 254/2022-GP e 27/01/2022, ou seja, após o julgamento da apelação e interposição dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno, lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade, omissão, contradição ou erro material,
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissão e contradição no julgado.

Entretanto, não há, em concreto, qualquer omissão e tão pouco contradição v. acórdão (PJe ID nº 4.431.465), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Após exame dos pontos abordados pela embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo o acórdão fustigado enfrentando suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de apelação Cível.

Como destacado no relatório, o embargante indica
contradição e omissão no v. acórdão.
Dessa forma, entendo ser necessário, por questão de didática, a reprodução dos trechos do julgado, no que diz respeito a contradição, alegada, a demostrar que a decisão está clara e fundamentada
:

“
Consta nos autos e-mail, à fl. 26, indicando a solicitação de transferência pela autora de R$ 1.233,23 (um mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), datado de 15/12/2013, sendo assim, a empresa teria até o dia 30/12/2013 para efetuar o repasse.

Ocorre que a referida transferência somente ocorreu no dia 02/01/2014, conforme comprovante de pagamento à fl. 82, efetuando-se, portanto, fora dos 10 (dez) dias úteis indicados no contrato.

Dada a extemporaneidade do pagamento, a Apelada ajuizou a presente ação, argumentando que tal atraso importou a si graves prejuízos, visto que estava contando com essa quantia para a pagar a viagem de lua de mel que seria realizada no dia 30/12/2013 e que, portanto, teve de ser cancelada.

Muito embora estas alegaçes, a parte autora não carreou aos autos qualquer documento que comprovasse a existência de uma reserva de viagem para a referida data, nem comprovante que demonstrasse seu cancelamento. Ressalta-se que o documento de fl. 28 não é capaz de elucidar tal questão, haja vista que somente diz respeito a cotação de hotéis, indicando, inclusive, outras datas de viagem.

Ademais, consta nos autos Ofício da Polícia Federal (fl. 167), atestando que a autora se ausentou do país no período compreendido entre o dia 19/01/2014 e 29/01/2014, do que se conclui que o atraso do repasse dos valores, em si, não comprometeu a realização da viagem.

Veja-se que já existe entendimento pacificado de que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:

...............................................................................................

Desta forma, evidencia-se que não importa em quanto tempo o pagamento foi feito em atraso, o mero inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizar o dano moral, sendo imprescindível existir provas nos autos de efetivo prejuízo à esfera extrapatrimonial.

Tendo por consideração que não restou comprovado nos autos o abalo moral sofrido pela autora, ora Apelada, em decorrência do atraso de 3 (três) dias no repasse dos valores, entendo que não há como caracterizar o respectivo dano moral pleiteado, configurando-se, na verdade, em mero aborrecimento, não sendo, portanto, indenizável”.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.

Deixando mais claro, afianço que o descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

Digo isso, pois se mostra irrazoável depreender – em acréscimo àquilo que foi consignado no acórdão embargado – que o lapso de 03 (três) dias, sendo apenas o dia 31/12/2013 útil –, para o repasse de R$-1.233,23 (hum mil duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) foi determinante para o adiamento da
realização do seu sonho de mulher
– a viagem de lua-de-mel.

De mais a mais, não há comprovação de marcação de passagem e hospedagem, com início no dia 30/12/2013. Em verdade, o documento (PJe ID nº 4.431.397) é apenas uma cotação de orçamento nr. 131649267, não tendo qualquer indicativo de que fora finalizado.

Ademais, não se trata de dano
in re ipsa
, razão pela qual era ônus da autora, ora embargante, comprovar os prejuízos gerados pelo descumprimento contratual, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Como se observa, não há que se falar em contradição na decisão embargada, estando seus fundamentos claros e insetos de dúvidas, como se vê da transcrição do acórdão.

Com relação à alegação de
omissão
acerca de quais serviços advocatícios foram prestados pelo causídico Carlos Jeha Kayath a justificar a condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$-2.000,00 (dois mil reais), destaco que, em momento algum o acórdão especificou qual advogado seria o credor do aludido numerário.

No ponto, transcrevo, parte específica do acordão:

“Tendo por consideração a reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Apelada a pagar as custas processuais, bem como os honorários de sucumbência em que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando que a ação já tem mais de 5 (cinco) anos e o patrono da Apelante, demonstrou grau de zelo profissional, ofertando contestação, em audiência solicitou a produção de prova, em especial a expedição de ofício à Polícia Federal, apresentou memoriais finais e interpôs apelação tempestiva, bem como a natureza e a importância da causa, nos termos do artigo 85, § 8° do CPC.

Fica sobrestado a exigibilidade da cobrança da autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, por ser esta beneficiária da justiça gratuita, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, a teor do disposto no art. 98, §3° do CPC”.

Como se vê a inversão do ônus de sucumbência beneficiou os patronos da parte vencedora, não especificando qualquer advogado, fato que, à toda evidência, afasta a aludida omissão de que o arresto não indicou o serviço advocatício prestado pelo Dr. Carlos Jeha Kayath.

Em verdade, o Acórdão não se ressente de fundamentação, bem como, não padece de qualquer vício que deva ser sanado por esta via recursal.

É evidente que a embargante busca apenas reabrir a discussão de matéria já analisada, todavia os embargos de declaração não são adequados à reapreciação
do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos.

Demais a mais, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas reconhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do
decisum
.

Para finalizar, no que diz respeito ao
prequestionamento da matéria,
ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitida ponderação sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Primeira Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Com essas considerações,

nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/03/2023